Tribunal: TJMT
Processo: 1030095-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030095-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), APOLO FREITAS POLEGATO - CPF: 065.462.421-68 (AGRAVANTE), RITCHERSON RENATO NEVES RAMOS - CPF: 019.721.651-00 (AGRAVADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), ANGELA THAINARA DE JESUS LOPES - CPF: 046.998.921-16 (ADVOGADO), JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA - CPF: 057.122.431-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE NOVA. PRESUNÇÃO POSSESSÓRIA DO PROPRIETÁRIO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, em sede de ação possessória, sem designação de audiência de justificação prévia. O agravante alega ser possuidor da área denominada “Chácara Vita” desde 2010, apresentando documentos como contrato particular de compra e venda e CAR. Sustenta nulidade da decisão por ausência da audiência prevista no art. 562, parágrafo único, do CPC. O agravado, por sua vez, é titular de sentença de usucapião transitada em julgado, tendo alegado e comprovado o esbulho recente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar possessória em favor do agravado; (
ii
) estabelecer se é obrigatória a realização de audiência de justificação prévia antes da concessão de liminar em ação de reintegração de posse fundada em posse nova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela possessória pode ser concedida liminarmente em caso de posse nova, desde que demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

A sentença de usucapião transitada em julgado em favor do agravado confere presunção de legitimidade à sua posse, ainda que a ação possessória independa da prova do domínio.

O boletim de ocorrência e a contranotificação juntados aos autos demonstram a ocorrência de esbulho em 06/02/2025, o que caracteriza posse nova e autoriza o deferimento da liminar, nos termos do art. 562 do CPC.

Os documentos apresentados pelo agravante (contrato de compra e venda, CAR) são imprecisos quanto à área descrita e insuficientes para comprovar a coincidência da posse alegada com o imóvel litigioso.

A audiência de justificação prévia é faculdade do juiz, a ser realizada quando os elementos trazidos na inicial forem insuficientes para a concessão da liminar, conforme prevê o art. 562, parágrafo único, do CPC.

O juízo de origem considerou adequadamente instruída a inicial com prova documental idônea, prescindindo da audiência de justificação, o que encontra respaldo na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liminar possessória pode ser concedida em ação fundada em posse nova, mesmo sem audiência de justificação prévia, quando os documentos apresentados demonstram suficientemente o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

A sentença de usucapião transitada em julgado confere presunção de posse ao proprietário, que pode ser utilizada para fins de reintegração em caso de esbulho recente.

A audiência de justificação prévia possui natureza facultativa e sua dispensa não acarreta nulidade quando há prova documental suficiente da posse e do esbulho.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.196 e 1.210; CPC,
arts
. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002875-69.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 12/05/2025, DJE 12/05/2025.

R E L A T Ó R I O

AI 1030095-42.2025.8.11.0000

APOLO FREITAS POLEGATO x RITCHERSON RENATO NEVES RAMOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Apolo Freitas
Polegato
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar Inaudita Altera
Pars
c/c Indenização por Dano Moral nº 1006113-78.2025.8.11.0006, que deferiu liminar possessória em favor do agravado
Ritcherson
Renato Neves Ramos
, reconhecido como proprietário do imóvel rural denominado
“Campina”
(18,711 ha – Matrícula nº 52.968), adquirido por sentença de usucapião transitada em julgado em 2023, frente o esbulho atribuído ao agravante, ocorrido
em 06/02/2025
.

Na origem, p
or meio de
decisão interlocutória (ID 202534897),
restou
deferida a
liminar de reintegração de posse
inaudita altera
p
ars
,

com
fundamen
to
prec
ípuo
no título de propriedade do agravado, presumindo que a propriedade lhe conferia a posse. A decisão foi cumprida em 19/08/2025, conforme Auto de Reintegração de Posse (ID 204908624).

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida
se baseou
apenas em documentos de propriedade, quando, nas ações possessórias, o objeto é a posse de fato (art. 561, I, CPC).

Afirma exercer posse mansa e pacífica sobre a área denominada “Chácara Vita” desde 2010, por contrato particular de compra e venda, tratando-se de posse velha, o que afastaria a liminar de força nova.

Alega, ainda, possuir prova robusta do exercício da posse (CAR, certidão de uso e ocupação do solo e imagens), bem como a existência de controvérsia sobre a posse, o que exigiria audiência de justificação, a qual não fora realizada na origem.
R
equer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, revogando em definitivo a liminar de reintegração de posse concedida na origem.

Nas
contrarrazões (ID 318412358), o agravado
RITCHERSON RENATO NEVES RAMOS,
sustenta
que
é legítimo proprietário da área (Matrícula nº 52.968), cujo direito à posse decorre da propriedade. Afirma que o laudo técnico comprova reivindicar apenas sua parte, que a posse alegada pelo agravante não se confirma, e que este não trouxe provas suficientes
do alegado direito possessório
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia posta à apreciação diz respeito à legalidade da decisão que deferiu medida liminar em ação possessória, analisando-se, para tanto, a natureza jurídica da tutela possessória, os requisitos legais para sua concessão e a alegação do agravante de nulidade processual por ausência de designação de audiência de justificação prévia.

As ações possessórias constituem instrumentos processuais específicos destinados à proteção da posse, independentemente do domínio, consoante dispõe o art. 1.210, caput, do Código Civil.

Embora posse e propriedade sejam institutos autônomos, o ordenamento jurídico brasileiro admite a presunção relativa de posse em favor do proprietário (
ius

possidendi
), extraída do art. 1.196 do Código Civil, distinguindo-se do
ius

possessionis
,
que decorre do simples exercício fático da posse, ainda que sem título.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da demanda possessória comprovar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Preenchidos tais requisitos, é possível a concessão da liminar possessória, inclusive
inaudita altera
pars
, quando caracterizada posse nova (menos de ano e dia), consoante autoriza o art. 562 do CPC.

No caso em exame, o
agravante sustenta que exerce posse sobre a área denominada “Chácara Vita” desde 2010, apresentando contrato particular de compra e venda, inscrição no Cadastro Ambiental Rural e demais documentos. Todavia, tais elementos não se revelam aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a coincidência da área alegadamente possuída com o imóvel objeto da lide.

Com efeito, o contrato de compra e venda faz menção a área diversa (200 hectares), sem precisão quanto à localização e delimitação. O CAR, por sua vez, encontra-se em nome de terceiro estranho à lide e se refere a área de 44,397 hectares, o que não corresponde à mencionada no contrato. Ademais, o relatório técnico constante dos autos atesta que a área em litígio corresponde apenas a parte da área ocupada pelo agravante, sendo preservada, ao longo do tempo, a vegetação nativa do imóvel do agravado, circunstância que fragiliza a alegação de posse efetiva pelo recorrente.

De outro lado, o agravado demonstrou satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, porquanto é legítimo proprietário do imóvel litigioso, conforme sentença de usucapião transitada em julgado em 2023, título judicial que lhe confere,
prima facie
, o direito à posse. Ressalte-se que tal presunção de legitimidade não foi infirmada por prova
segur
a em sentido contrário.

O esbulho praticado pelo agravante restou caracterizado pelo boletim de ocorrência e pela contranotificação extrajudicial, que comprovam a invasão parcial da área pertencente ao agravado. A data do esbulho foi fixada em 06/02/2025, caracterizando posse nova, o que autoriza a concessão liminar
da
reintegração, nos termos do art. 562 do CPC.

O agravante alega nulidade da decisão agravada por ausência de audiência de justificação prévia. Contudo, a audiência prevista no art. 562, parágrafo único, do CPC constitui mera faculdade do juiz, destinada a suprir eventual insuficiência de elementos probatórios, não sendo exigência obrigatória.

No caso, o magistrado de origem entendeu suficientemente instruída a inicial com documentos idôneos, prescindindo da audiência de justificação.
Referida
interpretação encontra amparo no art. 562 do CPC e em consolidada jurisprudência, a exemplo do seguinte precedente:

“
...
É admissível a concessão de liminar em ação possessória com base em documentos que comprovem a posse de fato e Auto de Constatação, mesmo que a origem da posse seja contestada.
O título de domínio, quando acompanhado de outros elementos que evidenciem a posse, pode subsidiar a concessão de tutela possessória.”

(TJMT, N.U 1002875-69.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 12/05/2025, DJE 12/05/2025).

Assim,
considerando que o agravado logrou comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, bem como a ocorrência de posse nova, e que não se verifica nulidade processual na decisão agravada,
é caso de desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que concedeu a liminar possessória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025